Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PANDEMIA. DÍVIDA PRETÉRITA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de restabelecimento de energia elétrica, em sede de apreciação do pedido de antecipação de tutela.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. Em razão da pandemia do novo coronavírus, a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi objeto de novas medidas normativas, a fim de preservar a dignidade humana e os direitos essenciais.
4 Lei Distrital no 6.551/20 e as Resoluções no 414/10, 878/20 e 928/21 ampliaram a proteção do consumidor e previram a impossibilidade do corte de fornecimento de energia em desfavor de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.